Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-50.2019.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001525-50.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), SUZANA RODRIGUES DE ABREU JUVENACI (VÍTIMA), EMERSON BISPO DA SILVA (APELANTE), SUZANA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 031.946.491-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

É certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EMERSON BISPO DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação penal nº 1525-50.2019.81 1.0040, código 206808, o condenou, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto simples, artigo
155,
caput
, do Código Penal.

A defesa requer a modificação da dosimetria da pena, para que seja aplicada em seu patamar mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Por fim, requer ainda a compensação integral entre a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o não provimento do apelo (id. 90292010).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento
do (id. 80513985).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 31 de agosto de 2021.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que
são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de furto simples,
artigo
155,
caput
, do Código Penal
, motivo pelo qual o
pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena.

Conforme relatado, a defesa requer
a modificação da dosimetria da pena, para que seja aplicada em seu patamar mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

No entanto, verifica-se que
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, é cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante, acertadamente, considerou negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstancias do crime, aumentando a pena base em 09 (nove) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“...Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, nota-se que a mesma é exacerbada, na medida em que o réu confessou ter pulado o muro da residência da Vítima e tornado o celular de suas mãos. Ou seja, o crime ocorreu mesmo com a vítima vigiando o bem subtraído. O acusado é portador de maus antecedentes (fl.61). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias pesam contra o réu, ao passo que pulou o muro da residência. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstancias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09(nove) meses de reclusão....”

A par dos fundamentos acima, podemos concluir que a motivação utilizada pelo magistrado
a quo
é suficiente para exasperar a pena-base, vez que entendeu que se mostrou extremamente elevada, pois o réu além de ter escaldo o muro para adentrar na residência da vítima, revelando extrema ousadia, subtraiu o telefone celular das mãos da vítima.

Nessas condições, deve ser mantida a valoração negativa da
culpabilidade

do agente
e das
circunstancias do crime
.

No que diz à análise negativa dos
antecedentes criminais
, nada a reparar, já que o apelante ostenta sentenças penais condenatórias definitivas por fatos anteriores ao ora apurado (id. 90291465), sendo portanto admitido que uma seja valorada na primeira fase de individualização da pena e as demais como agravante da reincidência

Ainda, importa esclarecer que muito embora a defesa sustente que o juiz não identificou qual das condenações fora utilizada para aferição dos antecedentes, e qual foi considerada como agravante da reincidência, se extrai da folha de antecedentes criminais coligida aos autos (id. 90291465), que todas as sentenças condenatórias em desfavor do apelante foram proferidas entre 2018 e a data do fato em comento, o que dá ensejo ao reconhecimento da reincidência, conforme o teor da súmula 636 do STJ:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Com relação a segunda fase da dosimetria
, consigne-se que o magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a condutas perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento.

Lado outro, reconheceu também a agravante da multirreincidência específica, já que
o apelante possui diversas condenações transitadas em julgado
, conforme já mencionado.

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 269. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes.

3. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente específico e que ostentava seis condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio à época dos fatos, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Considerando a reincidência específica do réu e a existência de quatro condenações remanescentes, não sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável a exasperação da pena em 4 (quatro) meses na segunda etapa do critério trifásico.

5. Embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 269, que admite a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial aos condenados reincidentes, fixada a pena-base acima do mínimo legal, não se infere desprorpocionalidade da fixação do regime fechado para o crime de furto e semiaberto no que tange ao crime de falsa identidade. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.”(HC 178.971/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, REPDJe 27/09/2016, DJe 12/08/2016).

Assim, embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência, sobretudo específica, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

Com relação ao
quantum
de aumento
, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021